Tribunal: TJBA
Processo: 0001776-90.2014.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001776-90.2014.8.05.0014 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES APELADO: H. DANTAS MASCARENHAS DE MIRANDA Advogado(s):ALBERTO CARVALHO SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há inépcia da petição inicial quando acompanhada de documentos que indicam a ocorrência de contrato administrativo, entrega de mercadorias e ausência de pagamento integral. II - A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF e art. 43 do CC, não se eximindo o Município por atos de gestão anterior. III - Demonstrado o inadimplemento contratual, com pagamento parcial reconhecido e ausência de prova em sentido contrário, impõe-se a manutenção da condenação no valor de R$ 152.343,25. IV - A negativação indevida de pessoa jurídica nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral indenizável, consoante a Súmula 227 do STJ. V - Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido por observância ao princípio da razoabilidade. VI - Majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11 do CPC. VI - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001776-90.2014.8.05.0014, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada H. DANTAS MASCARENHAS DE MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .